Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708643-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JOAO SILVERIO NUNES D E C I S Ã O A parte autora apelante atravessou a petição de ID 65546709, na qual postula a desistência do recurso. É a síntese do que interessa. DECIDO. Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o advogado da parte que subscreve o pedido de desistência da apelação (ID 65546709) possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 65545523. Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação para que produza os efeitos legais. P. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator